Tribunal: TJMT
Processo: 1022427-67.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022427-67.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE SIQUEIRA NEGRAO - ME - CNPJ: 13.000.557/0002-55 (JUIZO RECORRENTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), DELEGADO DE POLICIA CIVIL DEMA - DELEGACIA DO MEIO AMBIENTE (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE (JUIZO RECORRENTE), ALINE SIQUEIRA NEGRAO - ME - CNPJ: 13.000.557/0002-55 (RECORRIDO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ACESSO À INQUÉRITO POLICIAL – AUTORIDADE COATORA QUE FORNECEU DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA – PRERROGATIVA DO ADVOGADO – ATO ILEGÍTIMO – SÚMULA VINCULANTE Nº 14 – PRETENSAO DE DECLARACAO DE NULIDADE DE ATOS PRATICADOS – DESCABIMENTO – INVIABILIDADE DE ACESSO PELA DEFESA À PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS NÃO CONCLUÍDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO EM PARTE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.

Conforme entendimento do Pretório Excelso, o enunciado sumular não abrange diligências ainda em andamento e elementos ainda não documentados, em razão de que eventual acesso à essas informações poderiam causar prejuízo às investigações, constituindo argumento legítimo para o indeferimento do acesso irrestrito pleiteado, a pendência na conclusão de diligências investigatórias.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos de nº
1022427-67.2020.8.11.0041
, impetrado por Aline Siqueira Negrao – ME, contra ato perpetrado pela Delegada de Polícia Civil da Delegacia do Meio Ambiente, que concedeu parcialmente a ordem mandamental, determinando à autoridade coatora que, forneça ao Impetrante, cópia integral do Inquérito Policial nº 64/2020, contendo as diligências finalizadas, no prazo de vinte e quatro horas, ressalvado o sigilo dos documentos referentes à diligencias em curso e /ou pendentes de cumprimento.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ratificação da sentença (id. 61091964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, fora instaurado contra a Impetrante, inquérito policial pela suposta prática de crime ambiental, ocorrido em 15/05/2020, em razão da localização de dezoito animais mortos, abandonados / descartados em local indevido.

Narra na exordial que, não obstante tenha cooperado com a autoridade policial durante operação para colheita de provas, não obteve cópia integral dos autos do inquérito policial.

Sobreveio a decisão ora sob reexame, que ratificou a liminar anteriormente deferida, determinando o
fornecimento de cópia integral do Inquérito Policial nº 64/2020, contendo as diligências finalizadas, no prazo de vinte e quatro horas, ressalvado o sigilo dos documentos referentes à diligencias em curso e /ou pendentes de cumprimento.

Pois bem.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie,
situação jurídica que vislumbro na espécie.

Vejamos o disposto na Lei nº 8.906/94:

“Art. 7º São direitos do advogado:

XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos;

XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital;

XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais”.

Conforme previsto no Estatuto da Advocacia, constitui direito do advogado, examinar em qualquer órgão da administração pública em geral, responsável por conduzir investigação, autos de qualquer natureza, findos ou em andamento, quando não estiverem sujeitos à sigilo.

De mesmo modo, a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece que, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciaria, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Não obstante a autoridade indigitada como coatora tenha franqueado acesso aos autos do inquérito policial, o fez com peças faltantes e sem a devida numeração, fatos que dificultam o exercício da ampla defesa do investigado.

No que tange à pretensão de declaração de nulidade dos depoimentos prestados sem a presença do Advogado da Impetrante, consignou a autoridade coatora que, os depoentes se recusaram a serem ouvidos na presença do causídico, não evidenciando abusividade ou ilegalidade na prática do ato, elementos que demandariam dilação probatória, incompatível com a via eleita, especialmente se não comprovado o prejuízo ao exercício do direito de defesa.

E conforme entendimento exarado pela Suprema Corte, o enunciado da súmula vinculante não abrange diligencias em andamento e elementos ainda não documentados, uma vez que eventual acesso à essas informações poderia causar prejuízo às investigações, de modo que a pendência na conclusão de diligencias constitui argumento legítimo para o indeferimento do acesso irrestrito pleiteado
[
Rcl 30.957
, rel. min.
Luiz Fux
, dec. monocrática, j. 10-8-2018,
DJE
164 de 14-8-2018., [
Rcl 29.958
, rel. min.
Alexandre de Moraes
, dec. monocrática, j. 9-8-2018,
DJE
164 de 14-8-2018.]
.

A propósito, colaciono jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ACESSO DO ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO A INQUERITO POLICIAL— ATO ABUSIVO QUE IMPÕE LIMITAÇÃO DE ACESSO — ILEGALIDADE - DIREITO LIQUIDO E CERTO — EXISTÊNCIA – SUMULA VINCULANTE Nº 14 STF — SENTENÇA RATIFICADA.

“É direito do advogado, mesmo sem procuração, ter acesso aos elementos de prova que já tenham sido documentados em autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, nos termos do artigo 7°, inciso XIV, da Lei 8.906/1994 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), redação dada pela Lei 13,245/2016, e a Súmula Vinculante nº 14 do STF, salvo os que tiverem ordem de sigilo individualizada e fundamentada, caso em que será necessária a apresentação de procuração
.”(N.U 0000084-53.2016.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)

Ainda, a corroborar o entendimento aqui exarado, colaciono excerto do parecer ministerial:

“Isto porque, in casu, as informações colhidas dos documentos apresentados foram suficientes para demonstrar que
a impetrante protocolou pedido escrito de acesso aos autos do Inquérito Policial, o que foi atendido pela autoridade coatora, porém de forma incompleta, pois os autos franqueados estavam sem numeração e desordenados
e, ainda, sem os documentos anteriormente entregues pela própria impetrante para ser juntados aos autos, como manifestação de sua defesa.

Verifica -se que tais circunstâncias implicam prejuízo à defesa da impetrante, ainda que em sede de investigação extrajudicial, porquanto o direito de acesso aos autos deve se dar de forma adequada.
Sabe -se que todo procedimento investigatório deve ser devidamente autuado e numerado, a fim de garantir que os atos possam ser praticados de forma lógica e racional em uma continuidade lógica, organizada e sucessiva, bem como
para assegurar que o investigado tenha consciência ampla de todos os atos já praticados.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui súmula vinculante assegurando ao investigado o acesso aos autos já documentados, o que ratifica o direito buscado pela impetrante (...).

(...)
Assim considerando que a ação mandamental visa proteger direito líquido e certo violado, há de se reconhecer que
, no presente caso, o deferimento de acesso aos autos pela autoridade coatora de maneira incompleta e sem a devida autuação e numeração das páginas, bem como sem documentos probatórios apresentados pela investigada, inviabiliza a impetrante a fruição do seu direito à ampla defesa e ao contraditório pleno, ferindo tal garantia constitucional
.”

Feitas estas considerações, reputa-se como ilegítimo o ato de não fornecer a integralidade do inquérito policial, constituindo direito líquido e certo do impetrante, receber cópia dos autos, contendo as diligencias finalizadas, ressalvado o sigilo dos documentos referentes à atos em curso ou pendentes de cumprimento.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial e em sede de remessa necessária, ratifico a sentença
, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021